Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SISTEMA ELETRÔNICO. EMPRESA CADASTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte autora foi intimada para indicar peças processuais e juntar o comprovante de pagamento das custas processuais no juízo deprecado, tendo desatendido à determinação judicial.
2. Dispõe o art. 485 do CPC que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
3. A intimação promovida via sistema eletrônico equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06.
4. Recurso conhecido e não provido.